Tribunal: TJDFT
Processo: 0727805-82.2018.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0727805-82.2018.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANA CRISTINA RODRIGUES TEIXEIRA APELADO: ANA MARIA RODRIGUES TEIXEIRA, LUCILENE RODRIGUES TEIXEIRA Decisão 1. Apelação cível interposta por Ana Cristina Rodrigues Teixeira contra a sentença proferida pela 25a Vara Cível de Brasília que, em embargos de terceiro ajuizado por Lucilene Rodrigues Teixeira, confirmou a tutela provisória e julgou procedente o pedido para desconstituir os atos executivos sobre o imóvel objeto da lide (ID no 44773603). 2. Em razão da sucumbência, as partes foram condenadas a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios na proporção de 1/3 para cada litigante, inclusive os honorários, fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa. A exigibilidade da verba foi suspensa em razão da concessão da gratuidade de justiça. 3. A apelante foi intimada para comprovar a manutenção da gratuidade de justiça (ID no 44934074). Resposta no ID no 45898669. 4. Os embargos de terceiros estão vinculados ao cumprimento de sentença no 0710919-08.2018.8.07.0001 interposto pela apelante Ana Cristina Rodrigues Teixeira em face da 2a apelada, Ana Maria Rodrigues Teixeira, que ofertou o imóvel situado na Quadra 3, MR 9, casa 27, Setor Oeste, Planaltina/GO, com a finalidade de pagamento da dívida. 5. A embargante afirma que em 30/9/2009 adquiriu o imóvel que está sob risco de constrição na ação de cumprimento de sentença. Com o objetivo de facilitar a venda do bem, outorgou procuração pública para a segunda apelada/embargada Ana Maria Rodrigues Teixeira, com poderes para alienar o imóvel. Afirma que Ana Maria, de má-fé, substabeleceu a procuração para o próprio sogro, Dilson Alves Rodrigues, que registrou o imóvel em nome de Ana Maria. Em decorrência, a embargante ajuizou a ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128, em trâmite na 2a Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Planaltina/GO. 6. Contra a sentença, apenas Ana Cristina interpôs recurso. Nas razões de ID no 44773607, sustenta que o julgamento dos embargos de terceiro depende da solução da ação declaratória de nulidade de escritura pública, por se tratar de matéria prejudicial (CPC, art. 313). 7. Pede a suspensão do processo até o trânsito em julgado dos autos da ação anulatória. 8. Contrarrazões apresentadas apenas por Lucilene Rodrigues Teixeira (ID no 44773613, ID no 44773615). 9. Cumpre decidir. 10. Mantenho a gratuidade de justiça concedida à apelante na origem. 11. Em consulta ao andamento processual da ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128 no portal do TJGO, verifica-se que, em 28/3/2023, foi anexada petição de acordo entabulado entre as partes. (www.tjgo.jus.br , acesso em 26/4/2023). 12. É possível a suspensão de processo quando a procedência de uma das ações influenciar diretamente o resultado da outra. 13. Tanto estes embargos de terceiro quando o cumprimento de sentença no 0710919-08.2018.8.07.0001 podem ser diretamente influenciados pelo resultado do julgamento da ação declaratória de nulidade de escritura pública que tramita na 2a Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Planaltina/GO. Anoto que o cumprimento de sentença está arquivado provisoriamente em razão da ausência de bens desembaraçados da devedora passíveis de penhora. 14. A sentença que deu provimento aos embargos de terceiros apontou como razões de decidir: (a) a ausência de prova segura de que a embargada seja a real proprietária do imóvel, “máxime pela existência de ação em que se discute a nulidade de escritura pública sobre o imóvel” (ID n 44773603 - Pág. 3); e (b) a posse da embargante demonstrada pela conta de água e pelo contrato de compra e venda do bem, documento anterior ao registro do bem em nome de Ana Cristina. 15. Caso seja reconhecida a legitimidade da escritura pública, e que Ana Maria é a real proprietária do imóvel, o direito da embargante sobre o bem não mais existiria. Em consequência, seria dado prosseguimento ao cumprimento de sentença. A prejudicialidade, portanto, é evidente. 16. Apesar das suspensões anteriores (ID no 44773533, no 44773543, no 44773553, no 44773569 e no 44773578) em que o processo aguardou a solução na ação declaratória de nulidade de escritura pública, a informação de acordo entre as partes constitui fato concreto que pode resolver definitivamente a ação pendente na 2a Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Planaltina/GO e justifica nova suspensão do feito. 17. Determino a suspensão deste recurso até que haja sentença e o respectivo trânsito em julgado na ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128 em trâmite na 2a Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Planaltina/GO ou pelo prazo máximo de um ano. Dispositivo 18. Nos termos dos arts. 932, I do CPC e 87, VI, do RITJDFT determino a suspensão deste recurso até que haja sentença e o respectivo trânsito em julgado na ação declaratória de nulidade de escritura pública no 5436543.97.2018.8.09.0128 em trâmite na 2a Vara Cível e Fazendas Públicas da Comarca de Planaltina/GO ou pelo prazo máximo de um ano. 19. Aguarde-se na Secretaria. 20. Oportunamente, retornem-me os autos. 21. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 28 de abril de 2023. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro